Tribunal: STF
Processo: HC 122545
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO VOTO DO DESEMBARGADOR VOGAL. PRETENSÃO NÃO ANALISADA ANTERIORMENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – Não há falar em prevenção para a Primeira Turma, já que a Segunda Turma julgou outro habeas corpus do mesmo paciente, relativo aos mesmos fatos (relacionados ao crime de homicídio a ele imputado); tem, portanto, conhecimento da causa, nos termos do art. 10 do RISTF.



    II – O pedido de declaração de nulidade absoluta do julgamento da apelação no TJDFT, decorrente de suposta ausência de voto do desembargador vogal, não foi discutido anteriormente, fato que impede seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Impetração não conhecida.